Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-43.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-43.2017.8.14.0069

APELANTE: ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

APELADO: JOSE DAUTON MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000801-43.2017.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSÉ DAUTON MACHADO

ADVOGADOS: NOÊMIA F.G. SANTIS NUNES – OAB/PA 31.994 E DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/SP 125-APA

EMBARGADO: ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B, LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452 E MIGUEL AZEVEDO – OAB/PA 24.985

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DAUTON MACHADO contra acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta por ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os Embargos Monitórios e constituído título executivo judicial. O Embargante alega omissão na decisão quanto à análise das provas que demonstrariam a entrega dos animais e quanto à responsabilidade do funcionário da Embargada na pesagem e preenchimento do romaneio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante ao não enfrentar integralmente as provas apresentadas pelo Embargante e a responsabilidade do funcionário da Embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a exigência legal de inspeção e autorização do Serviço de Inspeção Federal (SIF) como condição para a constituição do título executivo judicial, concluindo que a ausência dessa documentação compromete a comprovação da entrega dos animais.

5.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade do funcionário da Embargada não se sustenta, pois a questão da responsabilidade civil subjetiva não foi objeto da demanda recursal, podendo ser discutida em ação própria.

6.

A argumentação do Embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, extrapolando os limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
9. A ausência de documentação comprobatória emitida pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) inviabiliza a constituição de título executivo judicial em ação monitória.
10. A responsabilidade civil subjetiva não pode ser discutida em sede de Embargos de Declaração quando não foi objeto da demanda recursal principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto 30.691/52, art. 107; Decreto 9.013/2017, arts. 87-89.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002962-09.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007635-67.2011.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 16/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000801-43.2017.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSÉ DAUTON MACHADO

ADVOGADOS: NOÊMIA F.G. SANTIS NUNES – OAB/PA 31.994 E DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/SP 125-APA

EMBARGADO: ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B, LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452 E MIGUEL AZEVEDO – OAB/PA 24.985

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ DAUTON MACHADO
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

24057495)
, que

conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial, determinando o pagamento de R$ 280.800,00 a JOSÉ DAUTON MACHADO, decorrente de suposta transação comercial envolvendo 120 cabeças de gado. Alegações recursais incluem a ausência de prova de entrega, fraude documental e descumprimento das exigências legais quanto à entrada de animais em frigoríficos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os documentos apresentados, incluindo notas fiscais e guias de trânsito animal (GTA), são aptos a comprovar a entrega da carga animal; (ii) se a ausência de documentação emitida pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) invalida a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, art. 700, exige que documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial sejam suficientes para formar o convencimento do juízo quanto ao direito alegado.

4. Embora as notas fiscais e GTAs demonstrem o transporte da carga animal, a ausência de documentos específicos emitidos pelo SIF, comprovando a entrada dos animais no estabelecimento da Apelante, compromete a prova de entrega e, consequentemente, o vínculo jurídico subjacente.

5. A exigência normativa prevista no art. 107 do Decreto 30.691/52 (atualizado pelo Decreto 9.013/2017) impõe a inspeção e autorização do SIF como condição para a entrada e abate de animais, cuja inobservância torna os documentos insuficientes para embasar a pretensão monitória.

6. Precedentes do TJPA reforçam que a mera apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de prova inequívoca de entrega ou prestação de serviços, é insuficiente para formação de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. Documentos que embasam ação monitória devem comprovar não apenas o transporte, mas também a entrega efetiva do objeto do negócio jurídico.

9. A ausência de inspeção e autorização do SIF inviabiliza a comprovação da entrada de animais para abate e, por consequência, a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 700; Decreto 30.691/52, art. 107; Decreto 9.013/2017, arts. 87-89.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002962-09.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007635-67.2011.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 16/04/2024.( PJe ID 23449715)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege unicamente o vício da omissão sob os seguintes argumentos, a saber:

-
não enfrentamento das provas ora confeccionadas que demonstram a efetiva entrega dos animais ;

- não manifestação acerca da responsabilidade do Embargado quanto à conduta de seu funcionário George de Paula, que realizou a pesagem efetiva dos animais

e

o preenchimento do romaneio do que lhe foi apresentado;

-falta de

prestação jurisdicional, tornando-a ilegítima por violação do dever de motivação e do princípio da isonomia processual ;

- decisão sem fundamento.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

24483135, páginas 1-10).

Contrarrazões

apresentadas cujos argumentos assentam no

PJe ID

24657425, páginas 1-7. E, ao final, requer a rejeição dos Declaratórios que devem ser predicados como protelatórios.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000801-43.2017.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSÉ DAUTON MACHADO

ADVOGADOS: NOÊMIA F.G. SANTIS NUNES – OAB/PA 31.994 E DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/SP 125-APA

EMBARGADO: ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B, LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452 E MIGUEL AZEVEDO – OAB/PA 24.985

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio identificando qual vício será objeto da votação.

JOSÉ DAUTON MACHADO
aponta a existência de três vícios no acórdão embargado: omissão, contradição e obscuridade.

Todavia, os Declaratórios narram apenas o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

-ausência da prestação jurisdicional, que ilegítima por violação ao dever de motivação e ao princípio da isonomia processual e

- nulidade dado o não enfrentamento das provas confeccionadas que demonstram a efetiva entrega dos animais e a

não manifestação acerca da responsabilidade do Embargado quanto à conduta de seu funcionário George de Paula, que realizou a pesagem efetiva dos animais

e

o preenchimento do romaneio do que lhe foi apresentado.

Sigamos, então.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de
José Miguel Garcia Medina:

I.
Embargos de declaração: Natureza, objeto e conteúdo
. O CPC/2015 trata os embargos de declaração como recurso (cf. art. 994, IV). Assim também os consideramos, tendo em vista a conceituação de recurso que temos por apropriada (cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015; hoje, trata-se de orientação majoritária, na doutrina, mas nem sempre foi assim, cf. revela Sônia Márcia Hase de Almeida Baptista, Embargos de declaração..., RePro 80/27).
Trata-se, de todo modo, de recurso sui generis, que não tem por finalidade obter julgado para anular ou reformar, mas integrar a decisão recorrida (no sentido de torná-la precisa, completa
; cf., no entanto, comentário ao art. 1.023 do CPC/2015, sobre a possibilidade de modificação da decisão embargada). O art. 1.022, caput, do CPC/2015 dispõe, textualmente, que os embargos de declaração podem ter por objeto “qualquer decisão judicial”. É acertada a opção tomada pelo legislador. O dever de fundamentação tem assento constitucional, e diz respeito a todo tipo de decisão judicial (cf. art. 93, IX, da CF/1988; a respeito, cf. o que escrevemos em Constituição Federal comentada cit.). Não faria sentido, assim, que algumas decisões (mal fundamentadas ou não fundamentadas, por obscuras ou omissas, p. ex.) pudessem ser corrigidas por embargos de declaração, e outras, não. Ficam superadas, assim, à luz do CPC/2015, orientações manifestadas, na vigência do CPC/1973, que restringiam o cabimento dos embargos de declaração, em relação a determinadas decisões judiciais (p. ex., não admitindo o recurso, em relação a decisões monocráticas proferidas nos tribunais, na vigência do CPC/1973, cf. STF, ARE 663.031 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.º T., j. 28.02.2012; STJ, AgRg no Ag 1.341.818/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 20.09.2012). Desse modo, admite-se recurso de embargos de declaração contra a decisão fundada no art. 1.030 do CPC/2015 (cf. Enunciado n. 75 da Jornada CEJ/CJF, na nota ao dispositivo). É importante observar, no entanto, que a jurisprudência é no sentido de que não cabem embargos de declaração contra a decisão fundada no art. 1.030 do CPC/2015, orientação que não temos por acertada (a respeito, cf. comentário ao art. 1.030 do CPC/2015).
De modo geral, pode-se dizer que os embargos de declaração têm por conteúdo vícios de fundamentação na decisão judicial, que digam respeito à sua clareza (obscuridade, contradição e, sob certo ponto de vista, erro material) e, em hipóteses mais graves, de fundamentação deficiente ou falsa (ou fictícia, consoante se afirma na doutrina, cf. comentário ao art. 489 do CPC/2015). O conceito legal de omissão adotado pelo CPC/2015 (cf. art. 1.022, II, e parágrafo único) confirma esse modo de pensar
. A respeito, cf. comentário infra.
[1]
( Negritei).

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial, determinando o pagamento de R$ 280.800,00 a JOSÉ DAUTON MACHADO, decorrente de suposta transação comercial envolvendo 120 cabeças de gado. Alegações recursais incluem a ausência de prova de entrega, fraude documental e descumprimento das exigências legais quanto à entrada de animais em frigoríficos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os documentos apresentados, incluindo notas fiscais e guias de trânsito animal (GTA), são aptos a comprovar a entrega da carga animal; (ii) se a ausência de documentação emitida pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) invalida a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, art. 700, exige que documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial sejam suficientes para formar o convencimento do juízo quanto ao direito alegado.

4. Embora as notas fiscais e GTAs demonstrem o transporte da carga animal, a ausência de documentos específicos emitidos pelo SIF, comprovando a entrada dos animais no estabelecimento da Apelante, compromete a prova de entrega e, consequentemente, o vínculo jurídico subjacente.

5. A exigência normativa prevista no art. 107 do Decreto 30.691/52 (atualizado pelo Decreto 9.013/2017) impõe a inspeção e autorização do SIF como condição para a entrada e abate de animais, cuja inobservância torna os documentos insuficientes para embasar a pretensão monitória.

6. Precedentes do TJPA reforçam que a mera apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de prova inequívoca de entrega ou prestação de serviços, é insuficiente para formação de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. Documentos que embasam ação monitória devem comprovar não apenas o transporte, mas também a entrega efetiva do objeto do negócio jurídico.

9. A ausência de inspeção e autorização do SIF inviabiliza a comprovação da entrada de animais para abate e, por consequência, a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 700; Decreto 30.691/52, art. 107; Decreto 9.013/2017, arts. 87-89.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002962-09.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007635-67.2011.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 16/04/2024.( PJe ID 23449715)

Ao vício eleito: Omissão.

1ª Vertente:

A
usência da prestação jurisdicional, que ilegítima por violação ao dever de motivação e ao princípio da isonomia processual.

O quadro fático-jurídico aponta transação comercial entre os envolvidos, onde foram emitidas notas fiscais e guias de trânsito animal

para pagamento em 30(trinta) dias relativos à venda de 120(cento e vinte) bois.

O acórdão analisou o artigo 107 do Decreto 30.691/65, alterado pelo Decreto 9.013/2017, que versa sobre inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal aduzido a obrigatoriedade da Inspeção Federal “enquanto
condição prévia de entrada da carga no estabelecimento, verificando documentos e saúde do lote.”( PJe ID 23448114).

O transporte dos animais ocorreu. “ Todavia, inexiste a documentação específica( fiscalização da carga conforme legislação ímpar e controle de entrada) emitida pelo Serviço de Inspeção Federal- SIF e Estabelecimento capazes de comprovar a entrada dos animais para o abate assumido o papel de notas de entrega.”( PJe ID 23448114).

O acórdão não é omisso na fundamentação eis que delineia cada passo da transação feita entre os litigantes, apontando o erro que ensejou o provimento do Recurso de Apelação

e, por via de consequência, o julgamento de procedência dos Embargos Monitórios “ dada a ausência de prova quanto à entrega da carga animal conforme fundamentação acima delineada.”( PJe ID 23448114).

Argumento

rejeitado, portanto.

2ª Vertente: Nulidade do acórdão por não enfrentamento de todas as provas e da responsabilidade do funcionário da Embargada.

Responsabilidade civil subjetiva não é objeto da demanda recursal, que

não impede
JOSÉ DAUTON MACHADO
de propor ação judicial para o debate que entender necessário.

Por sua vez, os levantes a obter nulidade do acórdão adentram na rediscussão da matéria julgada, a qual se afasta eis ultrapassar a finalidade do Recurso interposto a não comportar outras digressões.

Dessarte, vício que afastado por qual razão inexistente.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024.Author: José Miguel Garcia Medina.

Publisher: Thomson Reuters Brasil. LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.Parte Especial. Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS TÍTULO II. DOS RECURSOS Capítulo V. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022.Page: RL-1.195.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.195%20. Acesso em: 19 mar.2025.

Belém, 15/04/2025